Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 85 do CPC prevê que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Não há confusão da parte com o seu representante processual e tampouco existe previsão legal que autorize a condenação do advogado do vencido ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Recurso provido.